Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CRIME TRANSEUNTE. AFIRMAÇÃO EXPRESSA NO VOTO CONDUTOR. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão no 1958845, proferido pela 2a Turma Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da necessidade de laudo técnico para comprovação de dano emocional no crime de violência psicológica contra a mulher, uma vez que entende que o referido crime deixa vestígios, de modo a incidir o art. 158 do CPP e, assim, requer a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de laudo pericial para comprovação do dano emocional no crime de violência psicológica contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Como o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, consignando que o crime de violência psicológica contra a mulher é transeunte, ou seja, que não deixa vestígios materiais, sendo desnecessária a realização de perícia.

5. O crime previsto no artigo 147-B do Código Penal se consuma com a prática da conduta típica, independentemente da produção de um resultado constatável por exame de corpo de delito, afastando a exigência do artigo 158 do Código de Processo Penal.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância probatória da palavra da vítima nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Inexistindo omissão no acórdão embargado, porque a questão foi devidamente analisada, é inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

III. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para esclarecer que o voto condutor expressamente consignou a natureza transeunte do crime de violência psicológica contra a mulher.

Tese de julgamento:

1. O crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B do Código Penal, é transeunte, não deixando vestígios materiais, o que dispensa a realização de exame pericial.
2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147-B; Código de Processo Penal, arts. 158 e 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709598-54.2022.8.07.0014, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.05.2024, DJe 06.06.2024.